Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736939-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: M. A. D. S. B. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 75745389) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer movida por M.A.D.S.B., representada pelo genitor D.B.M., rejeitou a impugnação e determinou à recorrente que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a autorização e o custeio das sessões de Musicoterapia e Psicopedagogia, conforme determinado na r. sentença, bem como majorou “a multa diária anteriormente fixada para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao termo final do prazo para cumprimento voluntário.”. Nas razões recursais (ID 75745388), a agravante afirma a ausência de descumprimento das obrigações fixadas na r. sentença, bem como a inexigibilidade do título. Postula, ainda, em antecipação da tutela, a suspensão da r. decisão, diante do risco de ser “obrigada a manter serviços sem a contraprestação devida ou a arcar com despesas que não lhe competem (inclusive particulares), criando um desequilíbrio contratual irreversível.”. Acrescenta ser imprescindível o deferimento do efeito suspensivo para impedir que “a Operadora seja compelida a custear serviços e tratamentos em favor de quem não ostenta mais a qualidade de beneficiária, o que acarreta prejuízo financeiro irreversível e desequilíbrio contratual. Eventual cumprimento da decisão, sem a contraprestação devida, imporia à Agravante arcar com despesas indevidas (inclusive de caráter particular), situação que extrapola os limites de sua responsabilidade legal e contratual.”. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 75753798). É o breve relatório. Decido. Comprovado o recolhimento do preparo, revogo o despacho de ID 75758745. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença, transitada em julgado em 10/5/2025 (ID 235951266, na origem), que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar a Ré, ora Agravante, a custear o tratamento médico da Autora (Psicologia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Fisioterapia Motora, Musicoterapia e Nutrição) conforme prescrição médica (ID 235951254, na origem). No caso em apreço, a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que a Agravante comprove o cumprimento da obrigação definida em sentença. Portanto, não houve imposição de multa diária. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor sobre a multa cominatória, estabelece a necessidade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (grifou-se)” No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 2. No caso, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do não credenciamento da clínica como prestadora de serviço da rede da operadora de planos de saúde, máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular." (EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021 - grifou-se) Assim, num juízo de cognição sumária, tratando-se de cumprimento de sentença transitada em julgado e considerando a ausência de fixação de multa diária, cujo valor pode ser revisto a qualquer momento, inviável reconhecer o risco de dano de incerta ou de difícil reparação a justificar a antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. A parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator